Tribunal: TJDFT
Processo: 0706845-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0706845-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se do segundo habeas corpus impetrado em favor de JONATHAN DE OLIVEIRA LIMA COSTA, dessa vez pelo advogado BRUNO GABRIEL DE LIMA RODRIGUES, tendo em vista a conversão em preventiva da sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Intimado para esclarecer o objeto da presente ação em relação à anteriormente impetrada, o ora impetrante informa, em petição de id 15841289, que desconhecia a impetração de habeas corpus anterior, em sede de plantão judicial, em favor do mesmo paciente. Pede que seja concedida a liberdade ao paciente, porque ele possui problemas respiratórios, e invoca dados estatísticos relativos ao número de pessoas contaminadas pela COVID-19 dentro do sistema prisional do Distrito Federal. Pois bem. Em consulta ao sistema PJE, verifica-se que a advogada Ana Lúcia Gonçalves Pires Silva impetrou o HC n. 0706787-37.2020.8.07.0000 no dia 19/03/2020, às 23h57, razão pela qual o feito foi encaminhado ao em. Desembargador Plantonista, que indeferiu o pedido liminar. Em 23/03/2020, confirmando o indeferimento da medida, requisitei informações ao Juízo de origem e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para parecer. No momento, o referido habeas corpus está incluído na 15a Sessão Ordinária de julgamento virtual, que se encerrará no dia 14/05/2020. O presente habeas corpus (n. 0706845-40.2020.8.07.0000) foi impetrado no dia 20/03/2020, às 16h08. De acordo com a decisão de id 15230294, o pedido liminar foi indeferido e foram requisitadas informações ao juízo de origem, determinando-se posterior envio do feito à Procuradoria de Justiça. No despacho de id 15633381, determinei a intimação do impetrante para esclarecer o objeto da ação. Os autos retornaram conclusos em 06/05/2020. Ocorre que, do cotejo de ambas as petições iniciais, verifica-se, a toda evidência, que o presente habeas corpus é reiteração do anterior, em trâmite nesta Turma Criminal, onde aguarda o encerramento da sessão de julgamento virtual. De fato, as impetrações têm como objeto a decisão exarada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (id 15151074), e estão, ambas, fundamentadas na alegada ilegalidade da prisão cautelar, por ausência de requisitos legais autorizadores da medida extrema, e, ainda, no argumento de que o paciente, que reúne condições pessoais favoráveis, é portador de doença respiratória e, portanto, estaria no grupo de risco de contaminação pela COVID-19. A primeira impetração, registrada sob o número 0706787-37.2020.8.07.0000, que aguarda julgamento, vai além e tece também considerações a respeito da prisão domiciliar e da Recomendação n. 62 do CNJ. Portanto, a presente ação não pode ser conhecida, porque nada mais é do que reiteração de habeas corpus anterior, em tramitação perante a c. 1a Turma Criminal, aguardando julgamento em sessão virtual, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, inciso II, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de maio de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator